Tribunal: TJSP
Processo: 7000492-10.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Execução Penal – Reeducando condenado a pena privativa de liberdade que foi substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) quando sobreveio nova condenação à pena reclusiva – Necessidade de reconversão da restritiva de direitos superveniente em pena privativa de liberdade
De acordo com o preceituado nos arts. 44, § 5o, do CP e 181, § 1o, "e", da LEP, resta

Ementa:

Execução Penal – Reeducando condenado a pena privativa de liberdade que foi substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) quando sobreveio nova condenação à pena reclusiva – Necessidade de reconversão da restritiva de direitos superveniente em pena privativa de liberdade
De acordo com o preceituado nos arts. 44, § 5o, do CP e 181, § 1o, "e", da LEP, resta inegável a necessidade da reconversão da restritiva de direitos em privativa de liberdade, se houver incompatibilidade do cumprimento simultâneo das penas que foram infligidas ao condenado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000050578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 7000492-10.2020.8.26.0344, da Comarca de
Marília, em que é agravante EDSON ANTUNES DE OLIVEIRA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7000492-10.2020.8.26.0344 - MARÍLIA - 2
Voto No 25607
Agravo de Execução Penal No 7000492-10.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: EDSON ANTUNES DE OLIVEIRA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Execução Penal
Reeducando condenado a pena
privativa de liberdade que foi substituída por restritiva
de direitos (prestação de serviços à comunidade)
quando sobreveio nova condenação à pena reclusiva
Necessidade de reconversão da restritiva de direitos
superveniente em pena privativa de liberdade
De acordo com o preceituado nos arts. 44, § 5o, do CP e
181, § 1o, “e”, da LEP, resta inegável a necessidade da
reconversão da restritiva de direitos em privativa de
liberdade, se houver incompatibilidade do cumprimento
simultâneo das penas que foram infligidas ao condenado.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto por
EDSON ANTUNES DE OLIVEIRA, por intermédio da Defensoria
Pública, contra a r. decisão copiada a fls. 07, da MMa Juíza Renata
Biagioni, da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília
que, nos autos das execuções n. 1.193.358, converteu sanção
restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixando o regime
semiaberto para cumprimento das reprimendas.
O recorrente insurge-se pela reforma do r.
decisum, sustentando o não cabimento da conversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade. Aduz-se que as penas
restritivas de direitos deverão ser executadas após o cumprimento da
pena corporal, pois as penas mais graves devem ser cumpridas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7000492-10.2020.8.26.0344 - MARÍLIA - 3
primeiramente, nos termos do art. 76 do CP.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 21), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O presente agravo não comporta provimento.
Segundo consta dos autos, o agravante foi
beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos imposta nos autos das execuções n. 02
(0003636-89.2012.8.26.0539)
prestação pecuniária e n. 03
(0005270-86.2013.8.26.0539) prestação de serviços à comunidade;
ambas ainda pendentes.
Nesse ínterim, foi condenado ao cumprimento de
pena privativa de liberdade em regime semiaberto por 01 ano, 06
meses e 20 dias de reclusão, nos autos da execução n. 05
(000533-78.2017,8.26.0578), o que fez com que as primeiras fossem
reconvertidas em pena da mesma categoria, para que houvesse a
soma e unificação das condenações.
O Juízo a quo converteu a sanção restritiva de
direitos em privativa de liberdade e unificou as reprimendas, fixando o
regime semiaberto para cumprimento das penas.
O pedido de elaboração do cálculo de liquidação
de penas sem a unificação, executando-se primeiramente a pena cujo
regime inicial é o semiaberto, depois a que o regime inicial é o aberto,
mostra-se descabido.
Em razão da impossibilidade de cumprimento
simultâneo das penas, o D. Magistrado a quo corretamente converteu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7000492-10.2020.8.26.0344 - MARÍLIA - 4
as penas restritivas de direitos em sanção privativa de liberdade,
estabelecendo, outrossim, o regime semiaberto para início de
cumprimento das reprimendas unificadas.
Nessa
hipótese,
era
mesmo
imperiosa
a
reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade,
nos moldes do disposto no art. 181, § 1o, “e”, da LEP, que a
recomenda quando o reeducando “sofrer condenação por outro crime
à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido
suspensa”, e no art. 111 do mesmo diploma legal, ao disciplinar a
soma ou unificação das penas decorrentes de condenações “por mais
de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos”.
Neste sentido, aliás, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
Execução Penal
Habeas Corpus substitutivo de
Recurso Ordinário Art. 44, § 5o, do CP e art. 181, § 1o,
alínea "e", da LEP
Conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade Superveniência de
condenação Unificação das penas Sursis Regime
Prisão domiciliar Progressão de regime. Supressão
de instância
I - Não há ilegalidade na decisão que determina a
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade se, no curso da execução, sobrevém condenação
e, com o novo apenamento, exsurge a incompatibilidade de
seu cumprimento na forma anteriormente determinada. II -
Torna-se impedida esta Corte de examinar as teses não
apreciadas pela autoridade apontada como coatora, sob
pena de supressão de instância. Writ parcialmente
conhecido e, nessa parte, denegado.1
O art. 44, § 5o, do CP, outrossim, dispõe que
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus n. 36299 SP (2004/0087524-9).
Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Brasília 16 de dezembro de 2004, Quinta Turma.
Revista
Eletrônica
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Disponível
em
:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=RESUMO&processo
=200400875249&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 21 set 2014

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7000492-10.2020.8.26.0344 - MARÍLIA - 5
sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade, por
outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a
conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao
condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
A contrario sensu, portanto, a referida conversão
será obrigatória na hipótese de não ser possível o cumprimento
simultâneo das duas condenações.
Aludido dispositivo penal está, portanto, em
perfeita harmonia com os termos do art. 181, § 1o, “e”, da LEP, que é
incisivo no que tange à obrigatoriedade da reconversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade, na hipótese de
condenação à pena privativa de liberdade, “cuja execução não tenha
sido suspensa”, como no caso dos autos.
Tendo o agravante sido condenado a pena
privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos, cujo
cumprimento deve iniciar-se no regime semiaberto, certamente estará
impossibilitado de cumprir as condições que lhe foram infligidas,
porquanto a exceção prevista é clara e a norma prescreve que a
conversão poderá deixar de ser aplicada quando for possível ao
condenado cumprir a pena substitutiva anterior; vale dizer, quando
sua nova prestação para com o Estado ou com a vítima for compatível
com a situação a que estava ele anteriormente submetido, consoante
já proclamou esta Corte de Justiça.
Rigorosamente observada, portanto, a norma legal
que versa sobre a incompatibilidade entre penas na decisão que
determinou a reconversão das penas restritivas de direitos em
privativa de liberdade, na medida em que, no curso da execução
criminal, sobreveio outra condenação, cujo novo apenamento fez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7000492-10.2020.8.26.0344 - MARÍLIA - 6
exsurgir evidente incompatibilidade de seu cumprimento na forma
anteriormente determinada.
Observe-se ser pacífico na Jurisprudência que, em
havendo cometimento de novo crime, de forma que sobrevenha outra
condenação no curso de uma execução, deverá ser procedida à
unificação de penas, nos termos do art. 111 da LEP, ficando a cargo
do Juízo das Execuções determinar o regime aplicável. É possível,
assim, inclusive, a regressão de regime, motivo pelo qual também se
entende que se inicia novo lapso temporal para a concessão de
benefícios.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto por Edson Antunes de Oliveira.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR